Tribunal: TJES
Processo: 5009025-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009025-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5009025-84.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
ECOPORANGA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS
, em face de ato praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
ECOPORANGA
-ES

que
, nos autos do
processo nº
0000369-69.2022.8.08.0019
,
manteve
a prisão preventiva do paciente.

Narra

o
impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática dos crimes previstos
nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06,
e art. 12 da Lei nº 10.826/03
. Afirma, no entanto,
que
a prisão foi ilegal e arbitrária, posto que os policiais invadiram o domicílio do paciente sem mandado e não narraram a verdade dos fatos, possuindo contradições em seus depoimentos
.

Com base nesses fundamentos requer a
revogação da prisão preventiva.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3564221
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3860059
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

Como é sabido, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de situação de flagrante delito.

Conforme exposto, o paciente foi preso em abordagem policial na residência em que estava, após os policiais terem para lá se dirigido em razão de denúncia anônima recebida pelo “Disque Denúncia” e, chegando no local, avistaram o paciente com um revólver em mãos. Conforme se extrai do “Termo de Declaração que Presta”, o policial Edienderson de Angelo Brito assim narrou (ID 3344378):

“
(...)
que fomos acionados pelo COPOM a prosseguir no endereço supracitado, pois haviam diversas denúncias a respeito de disparos de arma de fogo na rua, disparos praticados pelo nacional João Paulo Ferreira dos Santos, vulgo JP, entretanto, as pessoas não quiseram se identificar, por medo, pois João Paulo é temido em suas ações envolvendo o tráfico de drogas do bairro. De imediato, chegamos ao local, avistamos João Paulo com um revólver em sua mão, e ao perceber a presença da polícia militar correu direção ao beco de sua residência, e adentrou-se repentinamente para dentro do imóvel com a arma de fogo na mão, deixando cair 4 (quatro) cápsulas de cal. 38 deflagrada, arremessando o revólver em cima da cama e indo para o banheiro. [...] No banheiro, local onde João Paulo parou, foram encontrados 52 pedras de substância semelhante a crack, 04 papelotes de cocaína, 10 buchas de substância semelhante a maconha e um aparelho celular de marca sansung. Foi encontrado também 02 (dois) frascos de ácido bórico, sacos plásticos para sacolé, muito provavelmente para embalar a droga, uma balança de precisão, uma quantia de R$741,00 (setecentos e quarenta e um reais). Em tempo, informo que há várias denúncias contra João Paulo de tráfico de drogas, [...]. Diante da situação encotnrada, e das denúncias envolvendo João Paulo, foi acionado o K9 para dar continuidade na ocorrência, em verificar os terrenos denunciados, entretanto, após buscas não foi localizado nada de ilícito. [...] Inquirido onde foi encontrada a arma de fogo ora arrecadada,
informa que, como já relatado, foi possível ver o ora conduzido com arma de fogo em punho dentro de seu quintal. Esclarece que o conduzido estava em um beco que fica localizado dentro do quintal de sua residência. Que assim que o conduzido viu a guarnição, correu para o interior da sua casa. Que perseguiu o suspeito a pé, adentrando no imóvel em razão do flagrante delito. Que encontrou o conduzido dentro do banheiro, local onde o conduzido dispensou as drogas ora arrecadas, após jogar a arma de fogo sobre a cama
[...]”

(grifo nosso).

T
al discurso foi corroborado pelo depoimento do policial
Luiz Henrique Machado Silva
(ID
3344378
)
.

Com efeito verifica-se que
o ingresso dos policiais na casa em que o paciente estava
possuiu, a priori, fundadas razões
pois, além da denúncia anônima, viram o paciente com uma arma de fogo em mãos. No mais, inegável que o paciente estava na posse de várias substâncias entorpecentes, não havendo que se falar, neste momento, em ilegalidade da prova.

Nesse sentido, destaco o Tema nº 280, do STF:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

E, do STJ, temos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.

1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

2.
A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permite a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
No caso, como bem destacado no acórdão recorrido, “a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência”.

3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo erado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...) (STJ, RHC 140916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

E, deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - 1. PRELIMINAR: PEDIDO DE NULIDADE DE PROVAS - ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - CRIME PERMANENTE - REJEITADA 2. MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E DE POSSE ILEGAL DE ARMAS - 3. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPRATICÁVEL - 4. APELO IMPROVIDO. 1. Impede registrar ser impossível o reconhecimento da nulidade das provas, pois, havendo a pronta prisão em flagrante e apreensão de drogas, armas de fogo, balança de precisão, rádio comunicador e munições, não há que se falar em vícios, pois
o mandado de busca e apreensão será prescindível para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente.
PRELIMINAR REJEITADA. [...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024210072294, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.As provas colhidas por meio audiovisual encontram-se juntadas na contracapa do processo, garantindo o contraditório e ampla defesa. 2.
Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que a hipótese dos autos é de crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial (AgRg no REsp 1557612/SP), sendo esta a hipótese dos autos.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 031210000464, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

37449303112021-01841 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antonio Habeas Corpus Criminal - Nº 0022137-45.2021.8.08.0000(100210043814) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL PACIENTE CRISTIANO FAGUNDES SILVARES A. COATORA JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SAO MATEUS Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO CAUTELAR ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADO CRIME PERMANENTE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1.
À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência foi lastreado em elementos concretos. 2. O estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente.
3. Não é possível extrair ilegalidade do acautelamento preventivo do paciente, principalmente pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, mormente ante o seu histórico delitivo. 4. Mostra-se prudente a manutenção da prisão cautelar, já que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública. 5. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A)
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043814, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

Ademais
, não há que se falar em contradição nos depoimentos prestados pelos policiais militares. Isso porque, conforme bem esclareceu o Soldado
Edienderson de Angelo Brito (ID 3344378),
o paciente foi avistado pela guarnição com a arma de fogo em punho, em um beco que fica localizado dentro do quintal da sua residência, dando ensejo, portanto, ao estado flagrancial.

Ainda
, os atos praticados pelos agentes policiais contam com presunção de veracidade, não havendo nos autos qualquer elemento apto a ilidir tal presunção.

Dessa forma, não há como concluir pela ilegalidade e arbitrariedade da prisão do paciente.

No mais, quanto ao argumento de que se deve aplicar ao caso o princípio da isonomia, considerando que nos autos nº 0000086-46.2022.8.08.0019 foi concedida a liberdade provisória a outro acusado por tráfico de drogas, coaduno com o parecer ministerial (ID nº 3860059), segundo o qual:

“
Prosseguindo-se na apreciação das teses expostas no mandamus, nota-se que, quanto ao pedido de aplicação do princípio da isonomia, o mesmo só pode incidir em casos com a mesma situação fático-processual, o que não se verifica entre a hipótese presente e aquela utilizada pelo impetrante como paradigma, na medida em que se trata de caso que, embora envolva o crime de tráfico de drogas e a ocorrência policial tenha resultado na apreensão de drogas e outros elementos desse crime (como aqui), denota-se que lá, a prisão foi revogada com fundamento nas condições pessoais favoráveis do réu, que o MM. Juiz de piso entendeu serem suficientes para a cessação da custódia (ID n.º 3344727).

De outra banda, aqui, se está diante de prisão fundada em relevantes razões e elementos concretos que apontam para a prova da materialidade e indícios de autoria. Ademais, como bem lançado na decisão que homologou o flagrante e converteu a custódia em preventiva, o paciente possui outro registro criminal e, por ser conhecido o seu envolvimento com o tráfico de drogas, mantém-se necessária a sua segregação para garantia da ordem pública (ID n.º 3563224 e 3564225).

Logo, não há que se falar em aplicação do princípio da isonomia”.

Diante do exposto, a meu ver, a consumação do delito perdurou por todo o tempo em que a droga esteve na posse do
paciente
, tratando-se, portant
o
, de crime permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante, dispensando-se a expedição de mandado,
ante a presença de fundadas razões do estado flagrancial, devidamente justificado
a posteriori
, nos moldes do previsto na jurisprudência acima apresentada.

Ademais,
c
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória
.
E,
in casu,
não

há qualquer indicativo de que os policiais militares faltaram com a verdade.

Por fim, também não há como se falar em aplicação do princípio da isonomia, posto que o paciente e o paradigma apontado não se encontram na mesma situação fática-processual.

Por todo o exposto,
não vislumbro a alegada ilegalidade e arbitrariedade na prisão do paciente, motivo pelo qual

DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5009025-84.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
ECOPORANGA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE ESTADO FLAGRANCIAL E FUNDADAS RAZÕES
.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SITUAÇÕES FÁTICAS-PROCESSUAIS DISTINTAS.
ORDEM DENEGADA.

1.
Como é sabido, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de situação de flagrante delito.

2. Com efeito verifica-se que
o ingresso dos policiais na casa em que o paciente estava
possuiu, a priori, fundadas razões
pois, além da denúncia anônima, viram o paciente com uma arma de fogo em mãos. No mais, inegável que o paciente estava na posse de várias substâncias entorpecentes, não havendo que se falar, neste momento, em ilegalidade da prova.

3.
Nesse sentido,
destaco o Tema nº 280, do STF:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

4. Ademais
, não há que se falar em contradição nos depoimentos prestados pelos policiais militares. Isso porque, conforme bem esclareceu
,
o paciente foi avistado pela guarnição com a arma de fogo em punho, em um beco que fica localizado dentro do quintal da sua residência, dando ensejo, portanto, ao estado flagrancial.
Ainda
, os atos praticados pelos agentes policiais contam com presunção de veracidade, não havendo nos autos qualquer elemento apto a ilidir tal presunção.

5.
Por fim, também não há como se falar em aplicação do princípio da isonomia, posto que o paciente e o paradigma apontado não se encontram na mesma situação fática-processual.

6
.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 25 de janeiro de 2023.

RELATOR